Tribunal: TJDFT
Processo: 0728822-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE MÉRITO. (CPC, ART. 1.011, I C/C 932, III A V E ART. 87, III DO RITJDFT). PRELIMINAR. REJEITADA NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. TESES NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O teor do art. 10 do CPC diz respeito ao substrato fático da causa. Afasta-se a alegada nulidade por afronta ao princípio da não surpresa quando o Magistrado aprecia adequadamente o contexto fático-probatório dos autos com base nos elementos e nas discussões apresentados pelas partes.
2. Ante a possibilidade de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, as alegações não enfrentadas na primeira instância devem ser afastadas da análise do recurso.
3. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE 1.101.937, Tema 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários.
4. Na condenação solidária, o credor pode escolher contra quem demandar (CPC, art. 779 e CC, art. 275).
5. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo do cumprimento de sentença individual da ACP no 94.0008514-1 inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
6. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF.
7. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ.
8. O Banco do Brasil S/A, reconhecido como devedor, é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença da ação coletiva.
9. O chamamento ao processo é instrumento próprio da ação de conhecimento, cujo objetivo é a condenação dos coobrigados. Não se aplica, portanto, no cumprimento de sentença.
10. O prazo para o exercício da pretensão de execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença, no caso, da ação civil pública no 94.0008514-1. Não transcorrido o prazo prescricional, é possível ao consumidor exigir do banco a apresentação de documentos para elucidação da demanda.
11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.